Tribunal: STF
Processo: HC 94307
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Inadmissibilidade. Depósito judicial.
   Depositário infiel. Infidelidade. Ilicitude reconhecida pelo
   Plenário, que cancelou a súmula 619 (REs nº 349.703 e nº 466.343,
   e HCs nº 87.585 e nº 92.566). Constrangimento ilegal tipificado.
   HC concedido de oficio. É ilícita a prisão civil de depositário
   infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.